Tribunal: STF
Processo: AI 767560
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXV, LIV, LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 


Agravo regimental a que se nega provimento.